Tribunal: TJDFT
Processo: 0736661-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Não se submete a prazo de carência cobertura de exame prescrito em caráter de urgência para o diagnóstico de doença grave, consoante a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998.
II. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de realização de exame devidamente prescrito para diagnóstico de doença grave.
III. Em atenção às particularidades do caso concreto, a importância de R$ 8.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
IV. Apelação conhecida e desprovida.